Tribunal: TJSP
Processo: 0012699-41.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP (LEI No 14.843/2024). OBRIGATORIEDADE. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Com a nova redação do art. 112, §1o, da LEP (Lei no 14.843/2024), a realização do exame criminológico tornou-se obrigatória

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEP (LEI No 14.843/2024). OBRIGATORIEDADE. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. Com a nova redação do art. 112, §1o, da LEP (Lei no 14.843/2024), a realização do exame criminológico tornou-se obrigatória para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em curso. A exigência do exame concretiza o princípio da individualização da pena, garantindo decisão segura e fundamentada quanto à reinserção social do apenado. Diante da gravidade do crime e de falta disciplinar grave, impõe-se a realização do exame antes da concessão do benefício. Recurso provido.